Tribunal: STF
Processo: Rcl 43939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dhouglas Araújo Soares, advogado, em benefício de Frantiarles Gregório da Costa, Tiago de Oliveira Alves e Alexander da Silva, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG, pela alegada afronta ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    2. Os reclamantes alegam terem sido “presos em flagrante delito no dia 24 de abril de 2020 pela suposta prática de 2 crimes de roubos – art. 157, CP” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumentam que, “apesar da falta de provas nos autos, o MM. Juiz condenou todos os Pacientes, NEGANDO-LHES o direito de Recorrer em Liberdade” (fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o juiz, violou todo o entendimento consagrado pelo STF, na ADCs 43, 44 e 54” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante todo o exposto requer: 1. Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; 2. O Recebimento e Processamento da presente Reclamação Constitucional nos termos do Regimento Interno da Suprema Corte; 3. A concessão da medida liminar para que conceda a liberdade aos Reclamantes para evitar dano irreparável, determinando a expedição dos competentes Alvarás de Soltura; 4. Que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado para que preste informações no prazo de 10 dias; 5. A intimação do Ministério Público para apresentar parecer; 6. Requer, por fim, a juntada dos documentos para a comprovação do alegado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    4. Na espécie vertente, os reclamantes alegam que, ao manter suas prisões, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assim ementadas:
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória”.
    5. A controvérsia suscitada na presente reclamação não guarda identidade com a matéria julgada nas Ações Declaratórias Constitucionalidade mencionadas.
    No julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal modificou o entendimento jurisprudencial antes prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal.
    6. Essa matéria não é a que fundamenta o procedimento contra o qual se voltam os reclamantes. Pelo que se tem nos autos, os reclamantes estão custodiados por ter sido decretada e mantida a prisão preventiva. Trata-se de prisão cautelar mantida com a prolação da sentença e não de execução provisória da pena. Não se cuida, portanto, da situação discutida nas mencionadas Ações Declaratórias de Constitucionalidade.
    O juiz processante assentou na sentença condenatória:
    “Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime prisional fixado, bem como a incontroversa presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, evidenciada pela reincidência delitiva, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
    (…)
    Muito embora já tenha manifestação judicial acerca da denegação do direito de recorrer em liberdade, em atenção ao disposto no art. 315, parágrafo único, do Código de Processo Penal, faço constar que as circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção da custódia cautelar, em especial a gravidade em concreto do delito e a evidente união de propósito dos inculpados para o fim específico de praticar crimes patrimoniais violentos, fato esse que repercute a sua periculosidade e a completa impossibilidade de que respondam ao processo em liberdade, sob pena de grave comprometimento da ordem pública e da paz social. Razão esta, mantenho a prisão preventiva decretada nos autos”.
    Os reclamantes parecem confundir a negativa da possibilidade de recorrer em liberdade pela manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada com a execução provisória da pena.
    7. Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Tendo a instância de origem demonstrado que o título prisional do reclamante não se fundamenta na execução provisória da pena, cuidando-se de prisão cautelar, não se há cogitar de contrariedade ao entendimento deste Supremo Tribunal sobre a impossibilidade de prisão para início de execução de pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
    8. Evidencia-se, na espécie, ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 
    Incabível, portanto, a presente reclamação, por não ocorrer identidade material entre a decisão reclamada e os acórdãos deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “RECLAMAÇÃO ATO IMPUGNADO PARADIGMA IDENTIDADE MATERIAL AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 40.730-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014).
    9. A pretensão do reclamante é a revogação da custódia cautelar sem exaurimento das instâncias antecedentes.
    É entendimento consolidado deste Supremo Tribunal que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…)
    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…)
    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (…)
    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora